Tribunal: TJBA
Processo: 0502371-96.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502371-96.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: H R F - EMPREENDIMENTOS SPE LTDA Advogado(s): PEDRO RISERIO DA SILVA APELADO: ECO BAHIA CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA e outros Advogado(s): ANA LUISA MAGALHAES ATAIDE EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM E DANO MORAL. CANCELAMENTO DE EMPREENDIMENTO. RESULTADO ÚTIL E ARREPENDIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos de cobrança de honorários de corretagem e de indenização por danos morais. O caso envolve a intermediação de onze salas comerciais no empreendimento denominado Edifício Centenário, cujas vendas foram formalizadas por meio de termos de reserva com o efetivo pagamento de sinal pelos compradores. A apelante sustenta a nulidade do processo por falta de despacho saneador, a ilegitimidade ativa das autoras, a necessidade de chamamento de terceiro ao feito e a inexigibilidade da comissão, em razão do posterior cancelamento unilateral do empreendimento por inviabilidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de despacho saneador e o julgamento antecipado do mérito configuram cerceamento de defesa e nulidade do julgado; (ii) analisar a legitimidade ativa da sócia da empresa corretora que atuou diretamente na mediação dos negócios; (iii) verificar o cabimento do chamamento ao processo de empresa imobiliária terceira que participou de evento de lançamento; (iv) estabelecer se a remuneração de corretagem é devida quando o resultado útil é atingido, mas o negócio não se exaure por desistência imotivada do incorporador; e (v) aferir se o inadimplemento da verba alimentar e a frustração de expectativas pessoais graves, como o adiamento de casamento, configuram dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se reconhece a nulidade por cerceamento de defesa ante a ausência de despacho saneador quando o magistrado, destinatário final das provas, constata que o acervo documental é suficiente para o julgamento antecipado (CPC, art. 355, I). Incide o princípio do aproveitamento dos atos processuais, uma vez que a apelante não demonstrou prejuízo concreto nem indicou quais provas seriam aptas a modificar a sorte da demanda (CPC, art. 282, § 2º). 4. A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser rejeitada, pois a autora Bartira Vasconcelos Bomfim Lopes atuou como corretora responsável direta pela intermediação, possuindo interesse jurídico próprio e legítimo para pleitear a remuneração decorrente de seu trabalho pessoal. 5. É inadmissível o chamamento ao processo de terceiro quando não demonstrada a existência de solidariedade passiva ou obrigação comum que justifique a intervenção, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. 6. No mérito, a comissão de corretagem é devida quando o mediador aproxima as partes e estas alcançam o consenso sobre os elementos essenciais do negócio, materializado pela assinatura de propostas e pagamento de sinal. O resultado útil foi plenamente atingido pelas apeladas, exaurindo sua obrigação contratual. 7. O cancelamento do empreendimento por decisão unilateral da incorporadora, fundada em inviabilidade econômica, insere-se no risco da atividade empresarial e equivale juridicamente ao arrependimento do vendedor, o que não afasta o direito do corretor à percepção da remuneração pactuada. 8. O dano moral resta caracterizado pela conduta abusiva da ré em protelar o pagamento de verba de natureza alimentar, causando transtornos extraordinários que culminaram no adiamento do casamento da autora por duas vezes, fato que ultrapassa o mero dissabor contratual. O valor indenizatório de R$ 5.241,65 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias fáticas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é robusto e não há demonstração de prejuízo efetivo à parte. 2. O cancelamento unilateral de empreendimento imobiliário por conveniência do incorporador, após a formalização da intermediação e pagamento de sinal, não afasta o direito do corretor à comissão de corretagem, pois o resultado útil da mediação foi atingido e o risco do negócio não pode ser transferido ao profissional.” Referências: Código Civil, art. 725 . Código de Processo Civil, arts. 130 e 282, § 2º . STJ. REsp 1.783.074/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.